Tribunal: STF
Processo: RE 169173
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-05-10
Data de publicação: 1996-05-10

Ementa:
EMENTA: Servidor público. Adicional de remuneração para as
atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei. Art.
7º, XXIII, da Constituição Federal.
- O artigo 39, § 2º, da Constituição Federal apenas
estendeu aos servidores públicos civis da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios alguns dos direitos sociais por
meio de remissão, para não ser necessária a repetição de seus
enunciados, mas com isso não quis significar que, quando algum deles
dependesse de legislação infraconstitucional para ter eficácia, essa
seria, no âmbito federal, estadual ou municipal, a trabalhista. Com
efeito, por força da Carta Magna Federal, esses direitos sociais
integrarão necessariamente o regime jurídico dos servidores públicos
civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
mas, quando dependem de lei que os regulamente para dar eficácia
plena aos dispositivos constitucionais de que eles decorrem, essa
legislação infraconstitucional terá de ser, conforme o âmbito a que
pertence o servidor público, da competência dos mencionados entes
públicos que constituem a federação.
Recurso extraordinário conhecido, mas não provido.